Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-13.2020.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004155-13.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA LOPES - CPF: 099.006.559-66 (APELADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), RAFAEL PAES DE BARROS (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO – RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO NEGATIVAS, PARA ELEVAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
–
INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DE TRÁFICO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO
.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal somente podem ser consideradas desfavoráveis ao réu, para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, se estiverem devidamente fundamentadas, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito.

O fato
da acusada estar em condições de trabalho e ainda assim ter optado pela pratica criminosa, por si só, não é fundamento apto à exasperação da pena base, sendo genérico e insuficiente para aferir sua conduta social.

4.
Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise
.
Precedentes.

(...)

8. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente a 12 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 1.738 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local.

(HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)
”

A norma processual insculpida no artigo 156, da Lei Instrumental penal foi inobservada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da o da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente a denúncia e condenou a apelada
Luana Lopes Ribeiro
pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de multa. (Id.121847999).

Em suas razões, o presentante ministerial
requer seja reconhecida na primeira fase do procedimento trifásico as consequências do crime e a conduta social da ré como circunstâncias negativas e consequentemente seja elevada a pena-base acima do mínimo legal, bem como, que seja, na terceira fase, reconhecida/acolhida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.
(Id. 121848041).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id.121848043).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo provimento parcial do
recurso, assim sintetizando: (Id
. 124238598)

“
Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação ministerial – 1. Pedido de exasperação da penabase – O d. Promotor de Justiça alega que a ré praticava tráfico de drogas com habitualidade, impondo a negativação de sua conduta social, com a consequente exasperação da penabase – Sem razão – Embora a conduta social da ré seja negativa, tal circunstância foi utilizada para negar a aplicação do privilégio ao delito de tráfico – Impossibilidade de dupla penalização pelo mesmo fato, não podendo a habitualidade delitiva ser usada para majorar a penabase – O i. representante do Ministério Público aduz que as consequências delitivas são mais graves que as inerentes ao tipo penal, em virtude do tráfico de drogas ter ocorrido dentro de estabelecimento prisional – As consequências do presente delito, mesmo sendo gravosas, não podem justificar o aumento da penabase, eis que a mesma circunstância (tráfico em estabelecimento prisional) já é prevista como causa de aumento de pena (art. 40, inc. III, da Lei Antidrogas) – Portanto, a mesma circunstância (tráfico exercido em cadeia pública) não pode ser utilizada para aumentar a penabase e, concomitantemente, majorar a pena na 3a fase da dosimetria – Vedação ao bis in idem – Manutenção da penabase que se impõe. 2. Pleito de aplicação da majorante prevista no art. 40, inc. III da Lei Antidrogas – Viabilidade – Restou comprovado que o tráfico de drogas era realizado, dentre outros lugares, para dentro na cadeia pública local – O marido da apelada, integrante de facção criminosa, determinava a remessa de drogas para o interior do presídio – A denúncia relatou tais fatos, sendo errônea a conclusão da sentença, no sentido de que a apelada foi acusada apenas de ‘ter a droga em depósito’ - No processo penal, o réu deve se defender dos fatos a ele atribuído, independente da capitulação legal

– Majorante que deve ser aplicada.
Pelo provimento parcial do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da o da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente a denúncia e condenou a apelada Luana Lopes Ribeiro pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além de multa.

O apelante
requer seja reconhecida na primeira fase do procedimento trifásico as consequências do crime e a conduta social da ré como circunstância negativa e consequentemente seja elevada a pena-base acima do mínimo legal. Bem como, na terceira fase, seja reconhecida/acolhida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006
.

Para análise dos pedidos, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“(...)
DA DOSIMETRIA DA PENA.

A pena prevista para o crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações.

Quanto ao pedido do Ministério Público de aumento da pena base por conta da consequência extrapenal do crime, tenho que não merece guarida no caso versando, vez que o crime em apreço busca proteger a saúde pública e a quantidade de droga apreendida não é expressiva.

Pertinente ao pedido do Ministério Público de aumento da pena base por conta da conduta social da acusada ser voltada para a traficância de drogas, da mesma forma reputo que não merece guarida, por entender não ser idônea suficientemente para configurar tal circunstância judicial.

Não obstante, consigno que a dedicação a prática do crime de tráfico ilícito de droga foi utilizada para afastar o tráfico privilegiado.

Desta forma, encontro a pena base de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, da Lei nº 11.343/2006), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial.

No entanto, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força da decisão firmada no Tema Repetitivo nº 190 do C. STJ.

Assim, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira e última fase
, não vislumbro causas de aumento e/ou de diminuição de pena,
motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo
de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, vez que a acusada estava se dedicando à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, delineadas nas seguintes circunstâncias:

Declarações das testemunhas alhures citadas, atestando a prática habitual do tráfico ilícito de drogas pela acusada.

1.

Apreensão de balança de precisão, rolo de fita adesiva, comprovantes de deposito e saque bancários, detector de metais, dinheiro, celular, máquina pequena de passar cartão bancário e caderno contendo anotações de traficantes, apetrechos utilizados para comercialização de drogas.

Nesse sentido:

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado nº 30 do TJ/MT, publicado no DJE nº 9998 de 11/04/2017)

Quanto ao pedido do Ministério Público de aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois a infração teria ocorrido nas dependências ou imediações da Cadeia Pública Local, tenho que não merece acolhimento no caso versando, pois a acusada está sendo acusada de “guardar” ou “ter em deposito” substancia entorpecente em sua residência, conforme se extrai da peça exordial acusatória.

Apesar da denúncia citar que a acusada introduziu droga no CDP local, não é esta conduta que está sendo apreciada no caso versando, mas sim, como dito alhures, “guardar” ou “ter em deposito” substancia entorpecente em sua residência.

É cediço o princípio da correlação da sentença com a denúncia, decorrente dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a residência da acusada fica localizada no Bairro Jardim Primavera, bem distante da unidade prisional local, que encontra-se no Bairro Tessele Júnior.

Fixo o
regime de pena inicialmente semiaberto
, haja vista a quantidade de pena fixada, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Fixo o

valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato
, face a situação econômica da acusada.

(...)”

Nota-se que a pena base foi fixada no mínimo legal por entender o Magistrado que inexistem circunstâncias desfavoráveis à apelante. Contudo, o Ministério Público requer seja considerada negativa as circunstâncias judiciais “consequências do crime”, argumentando que o mal causado pelo tráfico de drogas à sociedade transcende o resultado típico do crime.

Referente a “conduta social” sustenta
que a ré/recorrida, mesmo tendo condições de trabalhar licitamente e criar seus filhos, tornou o tráfico de drogas o seu meio de vida, inclusive fomentando a venda e distribuição ilícita de entorpecentes no centro de detenção provisória local. Observe:

“No mais, em relação a conduta social, constata-se que a ré/recorrida mesmo tendo condições de trabalhar licitamente e criar seus filhos, tornou o tráfico de drogas o seu meio de vida, inclusive fomentando a venda e distribuição ilícita de entorpecentes no centro de detenção provisória local. Além disso, restou comprovado, que a acusada/apelada possuía forte ligação com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, detentora do monopólio do tráfico de drogas exercido nesta comarca, consoante depoimentos e relatórios policiais carreados nos autos. Não obstante, o magistrado a quo tenha reconhecido a habitualidade delitiva para afastar o §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, deixou de considerar como circunstância negativa a conduta social da ré, que certamente lhe é reprovável.”

Não obstante, sem razão o apelante.

Conforme nos orienta a doutrina:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

"
A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais
." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

No caso em análise, o Ministério Público sustenta que a conduta social da apelante é censurável pelo fato dela estar em condições de trabalho e ainda assim ter optado pela pratica criminosa, por si só, não é fundamento apto à exasperação da pena base, sendo genérico e insuficiente para considerar negativa a circunstância judicial.

Nesse sentido trago julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime.

Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa.

Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.

Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime.

3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente.

4. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais.
Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho.

5. Já com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, destacou-se "a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira", porém, tais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. No entanto, a concessão de habeas corpus, de ofício, ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, o que ocorre na hipótese.

3. Em que pese a existência de certo grau de discricionariedade do julgador no cálculo da pena, verifica-se que não houve a indicação de elementos idôneos para a majoração da pena-base no tocante a diversas circunstâncias do artigo 59 do código Penal.

4. No sopesamento dos referidos vetores, as instâncias antecedentes se valeram de argumentos genéricos quanto à gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e de dados próprios do tipo penal, tais como a busca do lucro fácil e consciência da ilicitude, sem a devida particularização no contexto fático dos autos, em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte.

5.
A conduta social, por sua vez, afere a adequação do estilo de vida o réu perante a sociedade, família, ambiente de trabalho, vizinhança, dentre outros aspectos de interação social.
Ademais, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterou o seu posicionamento sobre o tema, tendo decidido que a existência de condenação definitiva não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade do réu e de sua conduta social. 6. No sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios do tipo penal, tais como serem condutas nefastas "para a sociedade, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sedo também o móvel de diversos outros crimes", em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte.

7. "De acordo com o entendimento desta Corte Superior, o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição" (REsp 1.284.562/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016).

8. Embargos de declaração rejeitados, concedido habeas corpus de ofício para o redimensionamento da reprimenda do embargante para 4 anos, 11 meses e 15 dias mais o pagamento de 50 dias-multa a ser cumprida em regime fechado.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 178.922/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)”

Cabe ressaltar que, ainda que haja indícios do seu envolvimento com organização criminosa, não restou comprovado nos autos de forma inequívoca. Logo, não pode ser utilizada como fundamento para elevar a pena.

No que tange as consequências do crime, a jurisprudência nos orienta no sentido de que os danos, ou males
causados pelas drogas à sociedade são
consequências
inerentes ao crime de tráfico de drogas, não merecendo sobrevalor na pena da acusada
, não servindo à exasperação da pena base.

Vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS RELATIVAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE AFASTADAS. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. Na espécie, o Magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, pois conhecia a ilicitude do comportamento e os malefícios causados pela disseminação dos entorpecentes na sociedade. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base.

Precedentes.

3. A propósito da circunstância judicial relativa à personalidade, assinalou o sentenciante que o réu "escolheu sobreviver do ilícito, pouco se importando para os malefícios que sua conduta produziria em detrimento da saúde pública, em especial aos jovens que são tragados ao nefasto vício, por ações de traficantes de varejo
" (e-STJ fl. 88).
Não descreveu as particularidades do caso concreto ou indicou elementos idôneos bastantes a demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado. É caso, portanto, de fundamentação insuficiente
. Precedentes.

4.
Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise
.
Precedentes.

5. Diante do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, suficiente a motivar a exasperação da pena-base a menção à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida - aproximadamente 37kg (trinta e sete quilos) de cocaína -, porquanto bastante a diferenciar a situação retratada neste processo da apreensão de outros materiais tóxicos em montantes igualmente capazes de configurar o delito. Precedentes.

6. No tocante às circunstâncias da infração, correto o aumento da pena-base. A propósito, destacou o sentenciante que o réu auxiliava diretamente o transporte dos entorpecentes, armazenados em fundos falsos de veículos, percorrendo longo percursos, especialmente pela via terrestre. Descreveu, portanto, as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo condenado no decorrer do fato criminoso, as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, bem como a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada pelo agente. Precedentes.

7. "Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).

8. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente a 12 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 1.738 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local.

(HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)
”

Concernente a
o pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, também sem razão.

Vejamos o que explicita o artigo e inciso citado:

“
Art. 40.
As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

III –
a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais,
de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;”

Muito embora os agentes policiais tenham afirmado em seus depoimentos que durante as investigações feitas para verificação da ocorrência de tráfico de drogas no interior da unidade prisional de Lucas do Rio Verde, receberam informações de fontes “confiáveis” de que a apelada seria umas das responsáveis pela introdução das drogas na unidade, essas afirmações não foram comprovadas nos autos, uma vez que a sentenciada foi presa no interior de sua residência, tendo sido condenada, inclusive, por guardar ou, ter em depósito entorpecentes ilícitos.

Importa consignar que é de exclusiva responsabilidade do Ministério Público comprovar todas as circunstâncias que imputar à acusada (art. 156, do CPP), não podendo o julgador atribuir eficácia ou suficiência a juízos de suposições e conjecturas.

Desta feita, em dissonância com o parecer ministerial,
des
provejo o
recurso de apelação interposto Pelo Ministério Público
,
mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022